Tribunal: TJMT
Processo: 0038742-32.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038742-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROCHAEL DO NASCIMENTO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 487.176.731-00 (APELANTE), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AIRTES TEIXEIRA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como AIRTES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 299.549.591-49 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AIRTES TEIXEIRA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como AIRTES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 299.549.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0038742-32.2016.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Rochel do Nascimento Teixeira de Souza

Apelado
: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISAO CONTRATUAL

– EXTINÇÃO DO FEITO –

FALECIMENTO DO AUTOR – NECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, consoante o disposto nos arts. 110 e 313, §2o, II, do NCPC,

sendo

insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de cujus, cujo mandato cessa com a morte,

para dar prosseguimento ao feito.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0038742-32.2016.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Rochel do Nascimento Teixeira de Souza

Apelado
: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rochael do Nascimento Teixeira de Souza,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

nos autos
Ação de Revisão Contratual c/c Pedido Condenatório e Antecipação de Tutela no 0038742-32.2016.8.11.004,

proposta em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do CPC, por desídia da parte autora.

Inconformado, o apelante requer a nulidade da r. sentença, sustentando que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. IV, §1o, do CPC, porque não foi intimado pessoalmente, na condição de herdeiro, para dar andamento ao feito.

A par do exposto, requer a anulação da sentença, com o retorno do autos para o regular processamento, ou subsidiariamente, o prosseguimento da ação em relação ao coautor.

Certificado o decurso de prazo sem contrarrazões (id. 87407506).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0038742-32.2016.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Rochel do Nascimento Teixeira de Souza

Apelado
: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

V O T O

Cuida-se os autos originários de ação de revisão contratual proposto por Rochael do Nascimento Teixeira de Souza e Airtes Teixeira do Nascimento contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando a revisão do
Contrato n. 4885,

mediante a declaração da abusividade dos reajuste da mensalidades do plano de saúde referente ao período de outubro/2011 a outubro/2016.

Consta que no decorrer do trâmite processual, foi noticiado o falecimento de um dos co-autores – Sra Airtes Teixeira do Nascimento-, circunstancia em que foi determinada pela
magistrada a quo
a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias para a habilitação dos herdeiros.

Decorrido o prazo assinalado e diante da ausência de manifestação, a o processo foi julgado extinto, por ausência de pressuposto processual, ao fundamento de que a intimação do advogado é suficiente para caracterizar a inércia.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o apelante,

sustentando a necessidade de intimação pessoal dos herdeiros para regularização do processo por ser insuficiente
apenas a intimação em nome do procurador do de
cujus
para dar prosseguimento ao feito
.

Requer a cassação da r. sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, ou subsidiariamente, o prosseguimento da ação em relação a este.

De fato, razão assiste ao apelante.

É que, a extinção do processo por inércia da parte em proceder a regularização processual no caso de falecimento do autor, não prescinde da intimação pessoal dos herdeiros

para dar o regular andamento no feito, consoante o disposto nos artigos 110 e 313, §2o, II, do CPC/15, não bastando apenas a intimação do advogado,

já que a morte da parte cessa o mandato, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que determinou-se apenas a

intimação do causídico do
de cujus
, o que não é suficiente para reconhece a inércia dos herdeiros, ainda que um destes seja coautor da ação proposta.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HABILITAÇÃO HERDEIROS EXECUTADO/FALECIDO – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO NULA E DEMAIS ATOS POSTERIORES – RECURSO PROVIDO.

Em sede de Agravo de Instrumento, ainda que se tratem de matéria de ordem pública, não são suscetíveis de apreciação as questões não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Ocorrendo o falecimento da parte autora, impõe-se a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros habilitados para a devida regularização processual, nos termos do artigo 690, parágrafo único, do CPC
.
”

(RAI n 1005037-18.2017.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 08.05.18 – negritei)

De mais a mais,

a regularidade processual é questão sanável, não sendo proporcional, no caso dos autos, extinguir ação que tramita desde 2016, e que tem seguido o seu regular tramite, encontrando-se já na fase instrutória, com apresentação de laudo pericial, sem a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para dar prosseguimento ao feito, o que, evidentemente, causaria enorme prejuízo a estes.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito procedimental.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 setembro de 21.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021